Tribunal: TJSP
Processo: 0001733-73.2021.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. Não se tipificou a sucumbência da apelante. Inocorreu o reconhecimento da inexistência ou ilegitimidade do crédito, mas tão somente, a necessidade, de sua habilitação, na recuperação judicial. Trata-se unicamente de extinguir-se o cumprimento de sentença, para realização da habilitação do crédito, na recuperação judicial. Recurso provido para afastar a condenação, em

Ementa:
HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. Não se tipificou a sucumbência da apelante. Inocorreu o reconhecimento da inexistência ou ilegitimidade do crédito, mas tão somente, a necessidade, de sua habilitação, na recuperação judicial. Trata-se unicamente de extinguir-se o cumprimento de sentença, para realização da habilitação do crédito, na recuperação judicial. Recurso provido para afastar a condenação, em honorários de advogado.